Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-90.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015633-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0001-51 (AGRAVANTE), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0002-32 (AGRAVANTE), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0003-13 (AGRAVANTE), ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACUSTICOS LTDA - CNPJ: 04.686.681/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 577.168.461-91 (AGRAVADO), MARCOS DA SILVA - CPF: 815.545.919-53 (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (AGRAVADO), SILVIO CESAR BORGES MODESTO - CPF: 535.285.301-20 (AGRAVADO), MARCIO BORBA DA SILVA - CPF: 655.066.501-91 (AGRAVADO), FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 008.719.261-64 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE CONCEDE PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL – PLEITO CONCERNENTE À ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS MÓVEIS – REFORMA EM PARTE DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO PARA QUE A AVERBAÇÃO À MARGEM DAS MATRÍCULAS INCLUA BENS NÃO REGISTRADOS EM NOME DOS AGRAVADOS – PEDIDO ACOLHIDO –
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Em relação ao pedido de alienação antecipada de bens móveis, o caso em tela exige prudência, sendo necessária a formação do contraditório para que se possa decidir com mais clareza e segurança sobre a pretensão. Não é possível autorizar, de plano, a venda dos bens móveis; entretanto, não é necessário aguardar a instrução do feito para melhor averiguação das assertivas expostas na petição inicial, basta que seja garantido à formação do contraditório, com a apresentação da peça de defesa pelos Agravados.

2- A averbação à margem de matrículas da existência da Ação Indenizatória tão-somente torna pública a situação do bem e previne que terceiros de boa-fé e/ou interessados em eventual aquisição, sofra prejuízos. Não causa perigo de dano ao proprietário, ademais, a restrição já foi determinada pelo Juízo Criminal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015633-90.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Contini & Cia. Ltda. – Em recuperação judicial e outras
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
Marcos da Silva e outros
,
deferiu parcialmente a liminar pleiteada.

O Julgador
a quo
determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT, para que fosse averbada à margem das matrículas dos imóveis sequetrados nos autos da Ação Penal – Código 296410, a existência da Ação indenizatória e a indisponibilidade de alienação dos referidos imóveis, no prazo de 05 (cinco) dias, condicionando o cumprimento da ordem, à indicação, pelas Agravantes, do número de cada matrícula dos aludidos bens e que estes ainda se encontrem registrados em nome dos Agravados.

Em suas razões, as Agravantes almejam a reforma da decisão, a fim de que lhes seja autorizada a venda, em hasta pública, dos bens móveis (jóias e veículos) restritos na Ação Cautelar de Busca e Apreensão – Código 290858, pelo valor mínimo das avaliações já realizadas naquele feito criminal e que o valor da venda seja depositado em conta única, vinculada a este feito.

As Recorrentes também se insurgem quanto à condição da averbação da existência deste feito apenas nos imóveis registrados em nome dos Agravados.

Aduzem que embora haja alguns imóveis que não estão mais registrados em nome dos Recorridos, no processo criminal foi apurado que lhes pertence. Assim, asseveram que a ordem de averbação da existência da Ação Indenizatória e indisponibilidade dos bens devem recair mesmo naqueles imóveis que estão registrados em nome de terceiros, tal como decido na Ação Cautelar de Sequestro – Código 296410.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em substituição legal, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal e determinou que o registro à margem da matrícula dos imóveis seja realizada também naqueles que não se encontram mais em nome dos Recorridos (Id. 20724476).

Informações do Juiz singular no Id. 29429594.

Embora notificados, os Agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, as empresas
Contini & Cia. Ltda. – Em recuperação judicial e outras
alegaram que, em 2017, foi iniciada investigação policial denominada “Operação Confidere”, que culminou na propositura da Ação Penal – Código 294335, tendo como parte Ré, os Agravados e outras dezesseis pessoas, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, furto qualificado, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Aduziram que na época da prática dos ilícitos, os Agravados eram ou haviam sido funcionários das Recorrentes e se valeram da confiança decorrente dos cargos ocupados para, em conluio com receptadores, furtar de forma perene e duradoura, por anos, diversos produtos dos seus estoques, utilizando-se do conhecimento da rotina, do sistema e da confiança.

Relataram que o resultado das investigações trouxe à tona que, para viabilizar os atos danosos, os Agravados dispunham de vários
modus operandi
e que tal fato, aliado à confiança que neles era depositada, as empresas demoraram muitos anos para descobrir as fraudes.

Asseveraram que tentaram aguardar o deslinde da Ação Penal para que pudessem ajuizar a demanda indenizatória; contudo, diante da quantidade de réus e da complexidade decorrente da organização estabelecida dentro da associação criminosa, constataram a necessidade da alienação antecipada dos bens apreendidos, a fim de que lhes seja garantido o ressarcimento, diante da real possibilidade de deterioração e desvalorização dos bens.

Sob tais fundamentos e ao argumento de que demonstraram os requisitos para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, requereram a restrição dos bens (jóias, veículos e imóveis) restritos na Ação Cautelar de Busca e Apreensão – Código 290858 e na Ação de Sequestro – Código 296410, bem como requestaram a determinação de venda dos referidos bens, em hasta pública, pelo valor mínimo da avaliação já realizada nos processos criminais e, de conseguinte, que o montante seja depositado em conta única vinculada à Ação Indenizatória.

Alternativamente, requereram apenas a venda dos bens móveis e, quanto aos bens imóveis, pugnaram pela averbação à margem das matrículas, da inalienabilidade, a fim de impedir que os Recorridos pudessem deles dispor.

Conforme exposto no relatório, o Julgador
a quo
deferiu parcialmente o pedido liminar, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT, para que fosse averbada à margem das matrículas dos imóveis sequetrados nos autos da Ação Penal – Código 296410, a existência da Ação indenizatória e a indisponibilidade de alienação dos referidos imóveis, no prazo de 05 (cinco) dias, condicionando o cumprimento da ordem, à indicação, pelas Agravantes, do número de cada matrícula dos aludidos bens e que estes ainda se encontrem registrados em nome dos Agravados.

Inconformadas, as Recorrentes almejam a reforma da decisão, a fim de que lhes seja autorizada a venda, em hasta pública, dos bens móveis (jóias e veículos) restritos na Ação Cautelar de Busca e Apreensão – Código 290858, pelo valor mínimo das avaliações já realizadas naquele feito criminal e que o valor da venda seja depositado em conta única, vinculada a este feito.

As Agravantes também se insurgem quanto à condição da averbação da existência deste feito apenas nos imóveis registrados em nome dos Agravados.

Aduzem que embora haja alguns imóveis que não estão mais registrados em nome dos Recorridos, no processo criminal foi apurado que lhes pertence. Assim, asseveram que a ordem de averbação da existência da Ação Indenizatória e indisponibilidade dos bens devem recair mesmo naqueles imóveis que estão registrados em nome de terceiros, tal como decido na Ação Cautelar de Sequestro – Código 296410.

Pois bem. A discussão cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Em outras palavras, a análise por esta Câmara está limitada à decisão hostilizada que indeferiu parte dos pedidos formulados em antecipação de tutela.

No que concerne ao pedido de alienação dos bens, a decisão agravada, em parte, comporta reforma
.
Isso porque, ao indeferir o pedido, o Julgador consignou que é necessário aguardar a instrução do feito, para melhor averiguação das afirmações iniciais e, no meu entender, basta a formação do exercício do contraditório.

Não se olvida que a venda antecipada de bens móveis, em especial veículos, pode beneficiar inclusive os réus, já que se deterioram e perdem o valor rapidamente. Todavia, considerando que a Ação Indenizatória está em sua fase embrionária, em que sequer foi instaurado o contraditório, tenho que a prudência, neste caso, por ora, recomenda o indeferimento de tal pedido
até que a parte contrária exerça o contraditório.

Com efeito, a hipótese exige ponderação, de forma que é necessária a formação do contraditório na origem, a fim de que seja possível decidir com mais clareza e segurança quanto à pretensão de venda antecipada dos bens móveis e imóveis.

Nessa esteira, em que pesem aos argumentos vertidos pelas Agravantes,
coaduno em parte do entendimento exposto pelo Juiz singular
de que não é possível autorizar,
de plano
, a venda dos bens móveis,
pois é necessária a formação do exercício do contraditório para melhor averiguação das assertivas expostas na petição inicial;
entretanto, não vejo necessidade de se aguardar a instrução do feito, pois após a apresentação da defesa o Juiz singular já terá meios de analisar o pedido.

Assim, se depois de apresentada a Contestação, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o Juiz verificar a existência de fatos que autorizam a alienação antecipada dos móveis, deverá adotar tal medida.

Logo, neste capítulo, a decisão comporta reforma, tão somente para afastar a exigência da instrução processual.

Em relação ao pedido de que a ordem de averbação de existência da ação indenizatória e de indisponibilidade dos bens imóveis recaia, inclusive, sobre aqueles que não estão registrados em nome dos Recorridos, melhor sorte lhes assiste.

Com efeito, ainda que os imóveis tenham sido registrados e/ou transferidos para terceiros, considerando que nas ações penais constatou-se que os imóveis forma adquiridos pelos Agravados, por cautela a ordem deve recair sobre ditos bens, até para que seja resguardado o direito de outros.

Tal qual bem delineado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, quando proferiu a decisão liminar, a averbação à margem das matrículas,
“apenas torna pública a situação do bem, especialmente para prevenir terceiros de oba-fé e interessados em eventual aquisição, não causando perigo de dano ao proprietário.”

Diante do exposto, sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso, ratifico decisão de Id. 20724476
, reformo parcialmente a decisão singular,
afasto a exigência da instrução processual para a possibilidade de venda antecipada dos bens, bastando, para tanto a formação do exercício do contraditório, e

determino que a averbação à margem da matrícula recaia inclusive sobre os imóveis que não estejam registrados em nome dos Recorridos, mas que integram a restrição imposta nas ações penais em que figuram como réus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020